Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704411-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDOS: VICTOR LUIZ RICCIOPPO ROSSETTI, HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SERASA. DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES. TERMO DE RESPONSABILIDADE. ASSINATURA NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO PACIENTE. INFORMAÇÃO. NEGATIVA. COBERTURA. PERÍODO. CARÊNCIA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Tratando-se de paciente coberto por plano de saúde, mesmo no período de carência, o plano de saúde não pode se furtar a cobrir os procedimentos médicos e hospitalares de emergência que impliquem risco de vida ou lesões irreparáveis ao paciente, conforme determina o art. 35-C da Lei 9.656/98. Desse modo, não pode ser imputada ao responsável financeiro do paciente o débito relativo aos serviços médicos hospitalares de emergência prestados ao segurado de convênio. 2. Compete ao hospital demonstrar que notificou o paciente e o seu responsável a respeito da negativa de atendimento pelo plano de saúde. 3. A r. sentença deve ser reformada a fim de reconhecer a inexistência da dívida em nome do responsável financeiro do paciente segurado por plano de saúde, cabendo a responsabilidade pelo pagamento das despesas médico-hospitalares ao plano de saúde. 4. É indevida a inscrição no cadastro de inadimplentes por débito hospitalar, do responsável de paciente que possui plano de saúde, sendo cabível a indenização por danos morais atribuída ao hospital que procedeu a inscrição e ao plano de saúde que negou indevidamente a cobertura médica-hospitalar. 5. O valor do dano moral deve ser fixado de forma moderada, observando-se os critérios da proporcionalidade dos danos, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação, de forma que essa não se situe acima do que é razoavelmente devido - para evitar o enriquecimento ilícito - nem aquém desse patamar, para evitar que se torne inócua a condenação, razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada réu, mostra-se adequado. 6. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil, sob o argumento de que não concorreu, aquiesceu ou participou da relação jurídica existente entre as partes, motivo pelo qual não lhe pode ser imputada a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas e hospitalares; b) artigos 188 e 927, ambos do CC, sustentando ser indevida a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere às apontadas ofensas aos artigos 421, 422, 427, 188 e 927, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003